Tribunal: STF
Processo: CJ 6175
Classe: CJ
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-06-07
Data de publicação: 1979-06-07

Ementa:
- CONFLITO DE JURISDIÇÃO. IBGE. AS FUNDAÇÕES INSTITUIDAS POR LEI
NÃO MAIS SE INCLUEM NA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA, SEGUNDO SE VE DO
ART. 8. DO DEC.-LEI 900/69, QUE REVOGOU SUA EQUIPARAÇÃO AS
EMPRESAS PUBLICAS (ART. 4., PARAGRAFO 2., DO DEC.-LEI 200/67).
EM CONSEQUENCIA, NÃO GOZAM DO FORO DA JUSTIÇA FEDERAL (ART. 125,
INC. I, DA C.F.).
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.